Tribunal: TJDFT
Processo: 0723127-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0723127-24.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: FUMI SATO AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por FUMI SATO, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil c/c artigo 265, 266 e 267 do Regimento Interno do TJDFT, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Repisa os argumentos lançados no especial, pleiteando o provimento do recurso. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Estatuto Processual, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo interno. Convém ressaltar, também, que a própria Corte Superior entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgRg no AREsp 2015515/AM, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, DJe 03/03/2022). Acrescente-se os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser manifestamente incabível a interposição de agravo regimental contra decisão de admissibilidade do recurso especial, eis que o único recurso cabível é o agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 3. A interposição de agravo regimental em vez do agravo em recurso especial impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois caracterizado erro grosseiro no uso do recurso cabível. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.078.373/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 10/8/2022.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que a interposição de dois recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, importa o não conhecimento do segundo, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa. 2. Agravo interno interposto contra decisão que não admitiu o recurso especial, nos termos do art. 1.030, § 1o , do CPC/2015. Erro grosseiro. 3. Posterior interposição do agravo em recurso especial que não se admite em virtude da preclusão consumativa. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1833154/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 25/02/2022) Impende registrar, ainda, o disposto no artigo 1.030, §2o, do CPC de 2015, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT, pois não desafia decisão que tenha negado seguimento a recurso especial ou que tenha determinado o sobrestamento do apelo constitucional. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 36478576. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026